Tribunal: CARF
Processo: 11080.903700/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903700/2010-10
ACÓRDÃO
1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUPEL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA.
EVENTO
FUTURO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPOR SALDO NEGATIVO.
Incabível a inclusão, na formação do saldo negativo de CSLL (no caso, de
2003), de estimativa não paga e nem compensada, mas de uma estimativa
parcelada (referente, no caso, a novembro de 2003) em tempo distante da
apuração do saldo negativo em questão.
Esta estimativa parcelada simplesmente não existia à época da
transmissão da DCOMP, sendo incabível considerá-la na formação de saldo
negativo apurado no fim do período, afinal, este não se revelava de um
crédito líquido e certo, como estabelece o art.170 do CTN.
Se não existia, não se pode aceitar sua intitulação, no caso, como um
débito de estimativa, sob pena de subverter toda a lógica do instituto da
compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado) e Andressa Paula Senna Lísias que davam provimento ao recurso.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
2
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 02-87.691 proferido
pela 4a Turma da DRJ/BHE em sessão de 24 de setembro de 2018, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
A interessada apresentou, em 30 de setembro de 2004, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 19957.26427.300904.1.3.02-2004, alegando
dispor de direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo
negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no
exercício de 2004.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho
Decisório no 868495482, datado de 6 de julho de 2010, nos seguintes
termos (fl. 5):
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
3

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito:

Ciente em 23 de julho de 2010 (fls. 31), a interessada apresentou, em 19 de
agosto de 2010 (fl. 32), a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 4,
como segue.
[...]
“A Empresa compensou integralmente o valor original do saldo negativo do
IRPJ 2004, ano calendário 2003 no valor de R$ 2.943.309,79, crédito este
reconhecido pela Receita Federal do Brasil no valor de R$ 2.719.653,77.
O valor contestado no presente Processo totaliza R$ 223.656,02, resultado
entre o valor compensado na PERD/COMP e o valor confirmado pela
mesma.
[...]
A Araupel S.A. descreve abaixo a justificativa dos valores contestados pela
Receita Federal do Brasil. Os mesmos encontram-se em processos
administrativos que foram incluídos no parcelamento e em Recurso no
Conselho de contribuintes conforme evidenciamos:
1. PROCESSO EM RECURSO NO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
1.1 Processo n°: 11080.10279012003-91 — Valor: R$ 30.083,96, IRPJ
11/2003 - Processo referente à Pis e Cofins cobrados sobre a transferência
de crédito de ICMS. O mesmo encontra-se em julgamento no Conselho de
Contribuintes — Brasília/DF.
2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
4
2.1 Processo Inicial n° 11080.903426/2005-11 — Saldo Original: R$
34.992,42,
IRPJ
08/2003
parcelado
com
pagamentos
efetuados
mensalmente cujo saldo de R$ 27.993,80 foi incluído no Parcelamento da
Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009 conforme Processo n°
11080.722669/2010-18 protocolado na Receita Federal do Brasil em 30 de
Julho de 2010.
2.2 Processo Inicial n° 11080.720552/2008-77 — Saldo: R$ 90.372,30, IRPJ
11/2003 incluído no Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009
conforme Processo n° 11080.722669/2010-18 protocolado na Receita
Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
2.3 Processo Inicial n° 11080.72055412008-66 — Saldo: R$ 75.205,88 , IRPJ
11/2003 incluído no Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009
conforme Processo n° 11080.722669/2010-18 protocolado na Receita
Federal do Brasil em 30 de Julho de 2010.
[...]
A seguir, o voto da decisão recorrida:
Voto
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, podendo ser apreciada.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de
13 de março de 1967:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
5
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória.”
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
[...]”
No que diz respeito ao valor de R$ 30.083,96, glosado na estimativa de
novembro de 2003, cumpre assinalar que, à fl. 2 dos autos do processo n°
11080.1027901/2003-91,
encontra-se
cópia
de
Declaração
de
Compensação em formulário plano, com as seguintes características,
recordando-se que o código 2362 corresponde a “IRPJ - PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL”:

Esta Declaração foi homologada pelo Despacho Decisório de fl. 89 daquele
processo até o limite de crédito igual a R$ 192.641,86, restando não
reconhecido o valor de R$ 30.083,96. Tendo a interessada apresentado
manifestação de inconformidade, foi esta julgada improcedente pela 2a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
6
Turma da DRJ/POA, conforme seu Acórdão 10-11.163, de 16 de fevereiro de
2007. A interessada apresentou recurso, que foi apreciado e provido pela 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), segundo seu Acórdão no 3302001.673, de 27 de junho de
2012.
À vista disso, cumpre, sem maiores disquisições, entender que a estimativa
de novembro de 2003, no valor de R$ 30.083,96 encontra-se extinta por
compensação e o respectivo crédito pode ser ora reconhecido.
No que tange ao restante valor pretendido pela interessada, assinale-se
que esta afirma que os seguintes valores de estimativas encontrar-se-iam
incluídos “no Parcelamento da Lei n° 11.941 de 27 de Maio de 2009
conforme Processo n° 11080.722669/2010-18”:

Examinando-se os autos do referido processo no 11080.722669/2010-18,
depara-se, à fl. 31, com o quadro abaixo reproduzido, destacando-se que a
célula “Valor a ser parcelado” da primeira linha encontra-se em branco:

Do cotejo entre os dois quadros acima transcritos, verifica-se que em
apenas um caso se confirma, inequivocamente, a alegação de que a
interessada haja solicitado o pagamento parcelado da estimativa glosada:
naquele de valor igual a R$ 90.372,30, conforme processo no
11080.720552/2008-77. Entretanto, a manifestante não comprova que
haja realizado os pagamentos a que se comprometeu pela adesão à
benesse concedida pela Lei n° 11.941, de 2009. Ora, a existência de direito
creditório em face do Erário da União depende de sua liquidez e certeza;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
7
portanto, na ausência destes indispensáveis predicados, não há reconhecer
este valor.
[,,,]
Em assim sucedendo, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
presente manifestação de inconformidade, reconhecendo à interessada o
valor complementar de R$ 30.083,96, a ser empregado exclusivamente nas
DCOMP mencionadas no Despacho Decisório no 868495482.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 24 de outubro de 2018 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 23 de novembro de 2018, com os seguintes argumentos:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
8

[...]

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
9

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
De se ratificar o entendimento da decisão recorrida, no sentido de que o litígio está
delimitado apenas com relação ao parcelamento da estimativa glosada no valor de R$ 90.372,30,
acompanhado no processo no 11080.720552/2008-77, pelos motivos já lá expostos.
O tema em debate tem suscitado diferentes posições nesta Corte, seja na Câmara
Baixa ou na CSRF, sendo que já fui o Relator em matéria semelhante, nesta mesma Turma
Ordinária, mas de outra composição, ocasião em que foi dado provimento ao recurso voluntário:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
10
Acórdão no 1401-004.900, em 11 de outubro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS CONFESSADAS E
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO.
POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o
valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a
estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 184.814,41
e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares
Nogueira e Luiz augusto de Souza Gonçalves. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente justificadamente
o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade
Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada), Letícia Domingues Costa Braga e Marcelo Jose
Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Destaco que, posteriormente, foi interposto Recurso Especial do Procurador,
ocasião em que foi negado provimento ao recurso, conforme Acórdão no 9101-006.233 – CSRF/1a
Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
11
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
PARCELADAS. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ANTERIOR LIQUIDAÇÃO MEDIANTE
DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo de CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
(Súmula CARF no 177). Assim, é ilegítima a negativa, para fins de apuração de
saldo negativo, do direito ao cômputo de estimativas parceladas depois de sua
extinção mediante DCOMP que veio a ser não homologada. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento e ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Outras decisões, também neste sentido:
Acórdão 9101-005.116 – CSRF / 1a Turma, 09/10/2019 (Recurso PGFN)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (mesmo que parceladas), devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Viviane Vidal Wagner,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
12
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado) que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andrea Duek Simantob.
Acórdão no 1302-005.369, em 15 de abril de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um
programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao
correspondente crédito.
Voto
[...]
Nada obstante, é inegável que, como destacado no relatório que precede este
voto, a recorrente promoveu o posterior parcelamento dos débitos confessados
pelas DCOMP, o que, de sua sorte, se prestaria à impor o reconhecimento integral
das parcelas em exame.
Com efeito, o parcelamento pressupõe confissão irretratável e irrevogável de
dívida e que, nesta esteira, constitui, definitivamente, o débito por ele abarcado.
Assim, aplicar-se-ia à hipótese das estimativas parceladas, mesmo que por
analogia, o entendimento exarado no já mencionado Parecer Cosit de no 2/18.
A lógica adotada pelo parecer é uma e uma só: a relação jurídica que se instaura a
partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para fins de composição
do respectivo saldo, sob pena de cobrança em duplicidade do valor confessado. No
caso analisado pela COSIT, abordava-se a confissão realizada via DCOMP. Aqui, o
pedido de parcelamento, tal qual já afirmado, pressupõe, como se dessume do art.
5o, da Lei 11.941/09, confissão irrevogável e irretratável das dívidas nele incluídas,
sendo que, nos termos do art. 14-B da Lei 10.522/2002 (com a redação dada pela
própria Lei 11.941):
“Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o
caso, a falta de pagamento:
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.” O débito objeto de
parcelamento, insista-se, será objeto de cobrança, independentemente de sua
natureza (se estimativa mensal ou não).“
A estimativa parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo
importará, a luz do que ocorre com o caso de compensação, em inegável exigência
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
13
em duplicidade. Daí porque este Colegiado assim já ter se pronunciado em caso
análogo e recente, relatado com brilhantismo pelo Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório. Confira-se:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No mesmo
sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente
crédito. Os interesses fazendários estão protegidos. (acórdão de no 1302-004.825,
publicado no DJe de 30/09/2020).”
Acórdão 9101-005.532 – CSRF / 1a Turma, 14/07/2021 (Recurso Contribuinte)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA OBJETO DE
PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito ao
cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este
tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo
IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

Em outro sentido, porém:
Acórdão 9101-004.447 – CSRF / 1a Turma (Recurso PGFN) em 09/10/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não pode
ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado depois
da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP apresentada para
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
14
liquidação da estimativa. O procedimento correto é apresentação de DCOMP à
medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados.
Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o
tributo que daria ensejo àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos no
parcelamento impedem a recomposição integral da mora.
Conforme visto, há divergências de interpretações sobre o tema, mas prefiro, data
vênia aos que pensam em contrário, permanecer com meu entendimento já manifestado em voto
citado anteriormente, onde fui vencido, de forma que a seguir reproduzo excertos do
entendimento lá exposto, o qual, com algumas adaptações, serve para a situação ora vista e
amparar o voto do presente processo:
O PERD/DCOMP foi elaborado para dar agilidade à compensação dos débitos dos
contribuintes, quando estes possuem créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Nacional, afinal trata-se de um ato específico e formalizado em declaração de
compensação providenciada pelo próprio Contribuinte, a qual extingue o crédito
tributário (débito da contribuinte) sob condição de resolução posterior a cargo da
autoridade administrativa, a qual deve ser feita em cinco anos contados da
transmissão do PER/DCOMP, sob pena de homologação tácita da compensação,
ou seja, o prazo corre contra a Administração Tributária.
E estamos aqui nos referindo a milhares de DCOMP que agitam os sistemas da
RFB e mobilizam, certamente, um grande número de servidores, pois, não raro,
são feitas intimações aos postulantes ao crédito informado na declaração de
compensação.
O que se quer destacar é que, nos termos da legislação que rege o instituto da
compensação, no caso o art.170 do CTN e art.74 da Lei no 9.430 de 1996, a
compensação extingue imediatamente o débito fiscal (art.156, II, do CTN) e só
posso entender que assim seja porque a legislação pertinente estabelece que os
créditos apurados pela Contribuinte devem ser líquidos e certos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 170, dispõe: “a
lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
É pressuposto lógico da compensação a qualidade do crédito, caracterizada pela
sua certeza e liquidez, enfim, que o crédito exista, seja atual e identificável, não se
submetendo a qualquer evento futuro.
Estamos diante de um saldo negativo de CSLL do ano de 2005, cuja composição de
crédito agrega uma estimativa que foi objeto de parcelamento, ou seja, a
Recorrente utilizou-se de um crédito sem que o mesmo estivesse amparado por
um pagamento ou compensado com créditos anteriores, enfim, um valor
eminentemente escritural sem nenhuma representatividade ativa em sua
escrituração contábil.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.326 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903700/2010-10
15
Destaque-se que a Fazenda Nacional não está aqui negando a existência do
crédito por eventual ausência de provas de forte conteúdo probatório ou por
decorrência de uma verificação fiscal que apontasse a insuficiência do crédito
declarado, não, disso aqui não se trata
A Fazenda está simplesmente afirmando que o alegado crédito não existia à época
da transmissão do PER/DCOMP!
[...]
Gostaria de destacar, ainda, que o PARECER NORMATIVO No 2, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2018, não contemplou nenhuma situação como a ora vista nos
autos, qual seja, a inclusão, no saldo negativo de CSLL (no caso, de 2005), de
estimativa não paga e nem compensada, mas uma estimativa parcelada
(referente, no caso, a um mês de 2005) em tempo distante da apuração do saldo
negativo em questão.
Esta estimativa parcelada simplesmente não existia à época da transmissão da
DCOMP, sendo incabível considerá-la na formação de saldo negativo apurado no
fim do período, afinal, afinal este não se revelava de um crédito líquido e certo,
como estabelece o art.170 do CTN.
Se não existia, não se pode aceitar sua intitulação, no caso, como um débito de
estimativa, sob pena de subverter toda a lógica do instituto da compensação.
[...]
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 131
DF CARF MF
Original